Tribunal: STF
Processo: RE 104707
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. VIÚVA DE RURICOLA FALECIDO ANTES DA VIGENCIA DA
LEI COMPLEMENTAR N. 11/71.
O DEFERIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIARIA A VIÚVA DE TRABALHADOR RURAL
FALECIDO ANTES DA VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71 CONTRARIA A
CONSTITUIÇÃO NOS SEUS ARTS. 153-PAR-3. E 165-PARAGRAFO ÚNICO.
PRECEDENTE DO PLENO (RE 101.044).